Tribunal: TJMT
Processo: 1036096-56.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036096-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OLIVIO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 110.183.211-87 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – “A ASSINATURA QUE CONSTAM NO CONTRATO NÃO FOI PRODUZIDA PELO REQUERENTE”
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE – RECONHECIDO O DANO MORAL – RECURSO DO REQUERENTE PARA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM PROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDA

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias,
a e. Corte tem entendido que
“a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno
,
porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis
”
(REsp n. 1197929/PR).

2. Perícia grafotécnica que concluiu que
“a assinatura que constam no contrato não foi produzida pelo requerente”
comprova a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo debatido nos autos.

3. Reconhecida a fraude na contratação de empréstimo em nome do Requerente, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários da correntista, bem como quanto ao acesso de seus sistemas internos,
sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos,
in casu
, a quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se adequada.

5. No que diz respeito aos honorários de sucumbência,
considerando o caso específico dos autos, em que houve, inclusive, o desdobramento da fase de instrução para a realização de perícia técnica, entendo que o percentual arbitrado em 10% (dez por cento) está aquém do grau de zelo do profissional,
devendo o mesmo ser majorado para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

6. Recurso parcialmente provido, apenas para majorar os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinz
e por cento), sobre o valor atualizado da condenação
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

OLÍVIO MONTEIRO DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais nº 1036096-56.2021.8.11.0041
proposta em face de
BANCO C6 S.A.
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na exordial, para confirmar a tutela de urgência e declarar inexistente a contratação do empréstimo consignado do contrato em debate e descontado da folha de pagamento da parte Requerente e condenar a parte Requerida a devolver/restituir em dobro os valores debitados nos proventos da parte Requerente, bem como condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

E, ainda, em razão da sucumbência, condenou a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração.

A parte Requerente (id. 199167892) suscitou a contradição na r. sentença embargada no que diz respeito aos parâmetros para a atualização da condenação em danos morais, requerendo que
“a data da correção monetária se dê a partir da data da citação da presente ação (03/11/2021) e o início de incidência dos juros de 1% ao mês seja a partir do evento danoso (21/03/2021)”
.

A parte Requerida (id. 199167895) sustentou omissão na r. sentença quanto à compensação dos valores depositados nos autos pela parte embargada.

Ambos os embargos foram acolhidos e a parte dispositiva da r. sentença passou a ter a seguinte redação:

“
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na exordial, confirmar a tutela de urgência, para
declarar inexistente
a contratação do empréstimo consignado do contrato em debate e descontado da folha de pagamento da autora e
condenar
o requerido
a devolver/restituir em dobro
os valores debitados nos proventos corrente da requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a partir do desembolso de cada parcela
.
Condeno
o réu, ainda, ao pagamento de danos morais que arbitro em
R$ 5.000,00
, a ser corrigido pelo INPC e acrescido
de juros de
1% a.m a partir do evento danoso (data da inclusão do desconto na folha de pagamento).

Autorizo a compensação do montante da condenação com os valores depositados em Juízo e vinculados nos autos, e autorizo o levantamento pelo autor logo após o trânsito em julgado da sentença.”

No mais, a r. sentença se manteve inalterada.

A parte Requerente, não se conformando com o valor arbitrado a título de ressarcimento pelos danos morais interpôs o presente apelo (id. 199167900) pugnando pela majoração dos danos morais para o valor sugerido de 15 (quinze) salários-mínimos e pugnou ainda pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A parte Requerida apresentou contrarrazões (id. 199167904) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foi certificado que o Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 199334187).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a parte Requerente ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, aduzindo que
“é pessoa idosa, aposentado, humilde e honesto, aposentado pelo INSS, e jamais realizou empréstimo consignado da Ré”
, contudo,
no dia 23/03/21

“foi surpreendido ao retirar extrato bancário, onde constatou uma TED realizada em sua conta corrente no valor de R$ 3.717,47(três mil setecentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos) pela Ré”
.

Diante disso, a parte Requerente
“entrou em contato com a Ré através do telefone 3003 6116, logo contestou a realização do empréstimo e informou que não havia solicitado/autorizado a contratação”
e
“no dia 15/09/2021, o Autor registrou uma reclamação no site do “consumidor.gov”, e novamente informou a Ré que desconhecia da contratação do empréstimo, onde solicitou a segunda via do contrato e seu cancelamento, em resposta a Ré propôs o pagamento do boleto”
.

E,
“em que pese a Ré ter proposto a liquidação antecipada do contrato, contudo, nada mencionou sobre os pagamentos que já foram realizados mediante descontos na folha de pagamento do Autor”
, tudo sem apresentar o contrato de empréstimo.

A parte Requerida
apresentou contestação (id. 199167850) sustentando, em síntese, a inexistência de ilegalidade, ante a ausência de comprovação da alegada fraude praticada por terceiros, para o que apresentou o CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 010017629874 (id. 199167851), acompanhado do respectivo comprovante de TED do valor creditado na conta de titularidade da Requerente (id. 199167853); requerendo, desse modo, a improcedência da ação.

A Requerente impugnou a contestação alegando desconhecer a assinatura firmada no contrato apresentado pelo Requerido, razão pela qual requereu a realização de perícia grafotécnica.

Diante dessas alegações, o Juízo singular determinou a realização de perícia grafotécnica a conclusão do perito nomeado pelo juízo foi de que a assinatura que consta no contrato não foi produzida pelo Requerente, conforme consta no laudo (id. 199167881), cujo conclusão destacamos abaixo:

Ante os fatos, a ação foi
julgada parcialmente procedente
, para, “
declarar inexistente
a contratação do empréstimo consignado do contrato em debate e descontado da folha de pagamento da autora e
condenar
o requerido
a devolver/restituir em dobro
os valores debitados nos proventos corrente da requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a partir do desembolso de cada parcela
.
Condeno
o réu, ainda, ao pagamento de danos morais que arbitro em
R$ 5.000,00
, a ser corrigido pelo INPC e acrescido
de juros de
1% a.m a partir do evento danoso (data da inclusão do desconto na folha de pagamento)”,
aut
orizada a compensação do montante da condenação com os valores depositados em Juízo e vinculados nos autos.

A parte Requerente interpôs o recurso, cujas razões foram demonstradas no relatório, assim como as contrarrazões apresentadas pela parte Requerida.

Pois bem.

Co
mpulsando detidamente os autos vê-se que a r. sentença foi acertada, ao reconhecer que
“o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da contratação”
, uma vez que,
“analisando detidamente o laudo pericial grafotécnico, constata-se que a perícia foi conclusiva ao atestar que a assinatura apresentada para periciar é inautêntica”
.

Logo, diante da ausência de comprovação formal da contratação do serviço resta configurada a responsabilidade da parte Requerida no ressarcimento de todos os possíveis danos causados à parte Requerente, dentre os quais o pagamento de indenização por danos morais, este decorrente da comprovação da fraude no contrato, conforme consta na conclusão do laudo (id. 199167881) pericial que destacamos acima.

Deveras, dadas as considerações do Sr. Perito, não é forçoso concluir que a Requerente possa ter sido vítima de um fortuito interno, mormente porque a instituição bancária NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS ORIGINAIS para a constatação definitiva da validade do contrato, espancando de uma vez qualquer indício de fraude.

Diante disso, é possível concluir que houve, de fato, falha na prestação dos serviços por parte da instituição bancária, o que enseja reparação.

A respeito do assunto, a Súmula 479 do STJ estabelece que:

Súmula 479.
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Insta esclarecer que este Sodalício já pacificou o entendimento de que, existindo indicação de fraude, gera a presunção de dano
in re ipsa
, a qual é de responsabilidade objetiva do banco,
conforme aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo
a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.-
(N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)
– Destaquei.

Nesse contexto, resta incontroverso o dever da Apelada em ressarcir os danos sofridos pela Apelante.

Deveras, reconhecida a fraude na contratação de empréstimo em nome do correntista, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinha o dever de segurança quanto ao acesso de seus sistemas.

E é justamente do reconhecimento dessa responsabilidade quanto ao dever de segurança dos seus sistemas e bancos de dados que decorre o dever da Requerida em ressarcir os prejuízos experimentados pela Requerente, sejam eles de ordem material ou moral.

Assim, configurados os requisitos da responsabilidade civil é inconteste o direito da Apelante à indenização por dano moral pretendida, cujo arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor arbitrado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado com o disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Por essas considerações, no que diz respeito ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que a r. sentença recorrida deve ser mantida.

No que se refere aos honorários de sucumbência, a
cerca da questão o Código de Processo Civil prevê:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)”

O texto legal orienta o magistrado a se atentar aos percentuais preestabelecidos, observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, os quais deverão ser fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, (ou) do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Nesse contexto, considerando o caso específico dos autos, em que houve o desdobramento da fase de instrução para a realização de perícia técnica, entendo que o percentual arbitrado está aquém do grau de zelo do profissional,
devendo o mesmo ser majorado para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela parte Requerente,
apenas para
majorar
os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
, sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024